Tribunal: TJBA
Processo: 0504996-30.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504996-30.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANA CAROLINA MOURA DE CERQUEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame 1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal ajuizada em face da Apelada, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa, verificado após a inércia do ente público em cumprir determinação judicial para impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a correção da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa, especialmente no que tange: a) À configuração da inércia da Fazenda Pública após ter sido devidamente intimada a promover os atos necessários ao prosseguimento da execução fiscal; b) Ao preenchimento do requisito da intimação pessoal do exequente para caracterizar o abandono processual, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo não decorreu de eventual vício na petição inicial ou na Certidão de Dívida Ativa, mas sim da subsequente e prolongada inércia do Município Apelante. Os argumentos recursais que defendem a desnecessidade de indicação precisa do endereço do devedor para o ajuizamento da execução fiscal são, portanto, dissociados do real fundamento da sentença, que se baseou exclusivamente no abandono processual. 4. A Fazenda Pública foi intimada por meio de despacho (ID 99198846) para, no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento da execução, indicando endereço atualizado ou bens da executada passíveis de penhora, sob pena de extinção. A intimação, realizada por meio do portal eletrônico, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme a legislação processual vigente, cumprindo o requisito previsto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 5. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação por parte do Município Apelante, conforme certificado nos autos (ID 99198848), restou devidamente caracterizado o abandono da causa, autorizando a extinção do processo, não havendo que se falar em qualquer irregularidade na sentença proferida. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, é aplicável às execuções fiscais quando a Fazenda Pública, intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, permanece inerte. 2. A intimação do representante judicial da Fazenda Pública por meio eletrônico, na forma da lei, supre a exigência de intimação pessoal para fins de configuração do abandono processual. 3. A inércia do exequente em atender à determinação judicial para indicar meios de prosseguir com a execução, como o fornecimento de endereço atualizado do executado ou de bens penhoráveis, legitima a extinção do processo por abandono." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 485, III e § 1º; Lei nº 6.830/1980. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504996-30.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ANA CAROLINA MOURA DE CERQUEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .